Tribunal: TJMT
Processo: 1026968-24.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026968-24.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ERNESTO SEGABINAZZI TROJAN - CPF: 152.508.490-91 (RECORRIDO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), EGIDIO ALEXANDRE MARTINS TROJAN - CPF: 003.844.861-00 (RECORRIDO), RODRIGO MARTINS TROJAN - CPF: 791.030.651-20 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - ICMS SOBRE TUSD - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - NÃO CONFIGURAÇÃO - DELIMITAÇÃO TEMPORAL IMPLÍCITA NO PEDIDO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES AO ESTADO - IRRELEVÂNCIA - ESTADO COMO SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA - RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO INDEVIDAMENTE COBRADO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não configura julgamento extra petita a decisão que declara a não incidência do ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica sem delimitar expressamente o período, quando o pedido inicial contém tal delimitação, pois a declaração de inexistência de fato gerador possui efeitos que transcendem a mera limitação temporal.

2. O Estado, como sujeito ativo da relação tributária e detentor da competência constitucional para instituir o ICMS, é o responsável pela restituição dos valores indevidamente cobrados a título deste imposto, independentemente de ter recebido diretamente os valores dos contribuintes ou de eventual acordo de parcelamento (REFIS) firmado com a concessionária de energia.

3. A concessionária de energia elétrica atua como mera arrecadadora do tributo, não possuindo legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que discutam aspectos da relação jurídico-tributária, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelos agravados, para declarar a inexistência dos débitos relativos à cobrança de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica e condenar o Estado à restituição do valor de R$ 19.265,14 (dezenove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, que a decisão monocrática incorreu em julgamento extra petita ao declarar a inexigibilidade do ICMS sobre a TUSD sem delimitar o período, quando o pedido inicial estaria restrito ao período de setembro de 2017 a março de 2021.

No mérito, alega que não poderia ser condenado à restituição dos valores, pois não os teria recebido diretamente dos agravados, tampouco teriam sido a ele repassados pela concessionária. Argumenta, ainda, que o ICMS referente ao período de 2017 a 2021 já teria sido quitado pela ENERGISA por meio de REFIS em 2021, tornando a cobrança de 2024 uma responsabilidade exclusiva da concessionária.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão agravada.

Pois bem.

Com efeito, importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

O agravante sustenta que a decisão monocrática extrapolou os limites da lide ao declarar a não incidência do ICMS sobre a TUSD sem impor uma delimitação temporal, enquanto o pedido formulado na exordial teria sido restrito ao período compreendido entre setembro de 2017 e março de 2021.

Sem razão o agravante.

A análise dos autos revela que a pretensão dos agravados, conforme detalhado na petição inicial, fundamenta-se na ausência de fato gerador para a cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no contexto da minigeração e microgeração de energia elétrica proveniente de fontes renováveis, como a energia solar.

A decisão monocrática, ao abordar o mérito da controvérsia, foi peremptória ao assentar o fundamento jurídico da não incidência:
"O ICMS não deve incidir sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo, portanto, o fato gerador do tributo estadual."

Quando o Poder Judiciário reconhece a inexistência de fato gerador de um tributo, essa declaração possui uma natureza jurídica que transcende a mera limitação temporal de um período pretérito. Significa, por excelência, que a operação em si, por suas características intrínsecas, não se enquadra na hipótese de incidência legal do imposto.

A delimitação temporal consignada no pedido inicial dos agravados (setembro de 2017 a março de 2021) referia-se, de forma explícita, ao período em que a cobrança indevida foi efetivamente realizada e os valores foram desembolsados pelos consumidores. O objetivo primário dessa delimitação era a repetição do indébito para o período em que a lesão patrimonial concreta ocorreu e restou comprovada.

A declaração de inexigibilidade da cobrança, portanto, embora solicitada com referência a um período em que a cobrança já se verificara, é a premissa lógica para a restituição dos valores, e sua fundamentação na ausência de fato gerador dita a inviabilidade da exação para a própria natureza da operação, independentemente do lapso temporal.

Não se pode confundir a abrangência temporal de uma declaração de inexistência de fato gerador, que é de cunho universal para aquela operação específica, com a limitação temporal para a repetição de valores já pagos, que se restringe ao período em que a cobrança indevida materializou-se.

Ademais, a parte dispositiva da decisão monocrática é clara ao determinar:
"DECLARAR a inexistência dos débitos relativos à cobrança discutida nos autos"
, o que evidencia a vinculação aos débitos objeto da lide, não havendo extrapolação dos limites do pedido.

Portanto, rejeito a preliminar de julgamento extra petita.

DO MÉRITO

No mérito, o agravante sustenta que não poderia ser condenado à restituição dos valores, pois não os teria recebido diretamente dos agravados, tampouco teriam sido a ele repassados pela concessionária. Argumenta, ainda, que o ICMS referente ao período de 2017 a 2021 já teria sido quitado pela ENERGISA por meio de REFIS em 2021, tornando a cobrança de 2024 uma responsabilidade exclusiva da concessionária.

A argumentação do agravante não merece prosperar.

É princípio fundamental do nosso sistema constitucional-tributário que o ICMS é um imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, conforme disposto no art. 155, II, da Constituição Federal. A ENERGISA, ao proceder à cobrança do ICMS na fatura de energia, atua como um agente de arrecadação, um intermediário entre o contribuinte de fato (o consumidor) e o ente tributante (o Estado).

Nesse modelo, a Energisa apenas cumpre o papel de repassador de um valor que, em sua essência, pertence ao Estado e é por ele devido. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme se depreende dos seguintes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ EM RELAÇÃO A INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS DAS SUAS FILIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DE LOJAS AMERICANAS S/A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (STJ - AgRg no REsp 1100690/RJ, 2008/0247085-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de julgamento: 06/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017)

"RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUSD - SISTEMA DE ENERGIA SOLAR - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. (...) Por outro lado, merece acolhimento a alegação de ilegitimidade passiva da Energisa Mato Grosso, tendo em vista que, como se trata concessionária de energia elétrica, é mera arrecadadora do tributo e, consequentemente, não detém legitimidade passiva nas causas em que o contribuinte discutir aspectos da relação jurídico-tributária." (NU 1019827-3920218110041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câ
mara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

A alegação do agravante de que não teria recebido os valores diretamente dos agravados e que o montante já teria sido quitado pela Energisa via REFIS em 2021 é irrelevante para a responsabilidade de restituição ao contribuinte de fato.

O REFIS é um acordo de parcelamento de débitos tributários celebrado entre o fisco e o contribuinte de direito (a Energisa). Esse acordo não confere legitimidade a uma cobrança que se revela ab initio indevida em relação ao consumidor final, nem tampouco exime o Estado de sua responsabilidade pela restituição de um tributo cuja incidência é judicialmente declarada inexistente.

O pagamento feito pelos agravados à Energisa, ainda que indireto ao Estado, foi realizado a título de ICMS - um imposto de competência estadual. Uma vez que a decisão monocrática declarou a não incidência desse ICMS sobre a TUSD em microgeração de energia solar por ausência de fato gerador, o valor pago pelos agravados configura-se incontestavelmente como um indébito tributário.

Nesse cenário, a responsabilidade pela restituição recai diretamente sobre o ente federativo que detém a competência tributária para exigir tal imposto e que, em última análise, seria o beneficiário de sua arrecadação.

A existência de um REFIS entre o Estado e a Energisa ou a ausência de um repasse direto dos valores pagos pelos agravados ao erário estadual não pode ser utilizada como subterfúgio para que o Estado se furte à sua responsabilidade constitucional e legal de restituir o que foi indevidamente exigido do contribuinte de fato.

É inadmissível, sob a ótica do Direito e da Justiça, que o Estado se exima da obrigação de devolver um tributo que, por decisão judicial, jamais deveria ter sido cobrado. O fato de ter recebido o valor de terceiro (Energisa) não o desobriga de compensar o contribuinte de fato que foi onerado por uma exação ilegal.

A decisão monocrática, portanto, agiu com a correção esperada ao reconhecer a responsabilidade do Estado pela restituição, garantindo a proteção do contribuinte de fato contra a exação indevida e mantendo a integridade do sistema jurídico tributário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025